Tribunal: TJPA
Processo: 0804125-58.2024.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804125-58.2024.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ABAETETUBA, MARIA DO CARMO PINHEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME DE SENTENÇA Nº 0804125-58.2024.8.14.0070

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

SENTENCIADOS:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

TERCEIRO INTERESSADO: MARIA DO CARMO PINHEIRO DOS SANTOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Maria do Carmo Pinheiro dos Santos, em face do Estado do Pará e do Município de Abaetetuba, visando garantir o fornecimento de tratamento médico-hospitalar adequado à paciente diagnosticada com dengue hemorrágica. A sentença impugnada confirmou a tutela de urgência e condenou os réus, solidariamente, à obrigação de providenciar o tratamento necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade solidária entre Estado e Município para o fornecimento do tratamento médico necessário à autora, nos termos da Constituição da República e da legislação infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente a todos os cidadãos, sendo dever dos entes federados promover políticas públicas para sua proteção, nos termos do art. 196 da Constituição da República.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico-hospitalar é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer deles ser demandado isolada ou conjuntamente, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux).

O Estatuto do Idoso impõe ao Estado a obrigação de garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa, assegurando-lhe acesso a serviços adequados para a prevenção, promoção e recuperação da saúde (Lei nº 10.741/2003, arts. 3º, 9º e 15).

A intervenção do Poder Judiciário na determinação do fornecimento de tratamento médico-hospitalar não viola o princípio da separação dos poderes, pois se limita a garantir a efetividade dos direitos fundamentais previstos na Constituição e na legislação vigente.

A alegação de "reserva do possível" não se sobrepõe à obrigação estatal de assegurar o direito fundamental à saúde, especialmente em casos de urgência e risco à vida do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

O dever de prestar assistência à saúde é de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente ou em conjunto.

O fornecimento de tratamento médico-hospitalar pelo Estado, quando comprovada a necessidade e urgência, constitui obrigação constitucional indeclinável, não podendo ser afastado sob o argumento de repartição de competências ou reserva do possível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, IX e XI; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 3º, 9º e 15; CPC, art. 85, §§ 8º-A e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer o reexame necessário e confirmar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba

(ID 24902029 – fls. 1/5) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Maria do Carmo Pinheiro dos Santos, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Abaetetuba, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 24902010 – fls. 1/5), que a Sra.

Maria do Carmo pinheiro dos Santos se encontra internada na Unidade de Pronto Atendimento-UPA de Abaetetuba, desde o dia 08/09/2014, a qual foi diagnosticada com CID A91 - FEBRE HEMORRAGICA (DENGUE), por conta de tal doença que é uma complicação potencialmente FATAL, que se caracteriza por queda acentuada de plaquetas e extravasamento de plasma, precisando ser imediatamente submetida ao tratamento correto. Devido ao tempo já transcorrido, e não havendo previsão de leito e transferência para atendimento médico em hospital especializado, familiares da paciente procuraram a Defensoria Pública, que adotou providências administrativas. No entanto, decorrido o prazo, e sem resposta positiva, restou ajuizada a presente ação
postulando a antecipação da tutela e, ao final, a sua total procedência.

Deferido o pedido de tutela de urgência (ID

24902014 – fls. 1/4),
para determinar que os requeridos Estado do Pará e Município de Abaetetuba no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento da intimação, providenciem o tratamento prescrito à paciente MARIA DO CARMO PINHEIRO DOS SANTOS, conforme cadastro no Sistema Estadual de Regulação, pelo período em que perdurar o tratamento de saúde que ela necessita, que atenda à prescrição médica que instrui a presente ação.

Ao contestar (ID 24902021 – fls. 1/8), o Município de Abaetetuba, em sua defesa, preliminarmente, alegou a falta do interesse de agir e a perda de objeto e, no mérito pugnou pela aplicação da reserva do possível, pela inaplicabilidade da multa, e pela reconsideração da decisão que deferiu a tutela antecipada, argumentou que o Município não pode ser condenado nos ônus sucumbenciais e/ou honorários advocatícios, ao final requereu a improcedência da demanda.

O Estado do Pará, ao contestar, preliminarmente alegou a perda de objeto e, no mérito argumentou sobre a responsabilidade do município pelo atendimento pretendido em virtude de possuir Gestão Plena em Saúde, suscitou inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, alegou a inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará em virtude da repartição de competência, ao final requereu a improcedência da demanda. (ID 24902024 – fls. 1/8).

Réplica em ID 24902028 – fls. 1⁄2.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID

– fls. 1/5),cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela antecipada deferida, e, assim, condenar o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba, solidariamente, em obrigação de fazer consistente em disponibilizar o tratamento médico-hospitalar à autora.

Lado outro, restou comprovado nos autos ter a paciente recebido tratamento médico necessário, conforme determinado liminarmente por este Juízo, razão pela qual não há que se falar na aplicação da multa diária fixada na decisão liminar em caso de descumprimento.

Por fim, deixo de direcionar o cumprimento da obrigação ou ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro, como estabelece a tese fixada pelo STF no julgamento do tema 793, uma vez que não juntado os termos da pactuação na Comissão Intergestores Tripartite para definição da responsabilidade na dispensa da prestação de saúde demandada.

Diante da sucumbência e tendo em vista o que preconiza o art. 85, § 10, do CPC, condeno os entes públicos ao pagamento dos honorários à Defensoria Pública do Estado do Pará que fixo por equidade em R$ 2.043,87, nos termos do artigo 85, §8º-A, do Código de Processo Civil, c/c item 24 da Tabela de Honorários da OAB/PA, tendo em vista que a demanda não tem conteúdo econômico aferível, a ser arcado pro rata.

Isentos do pagamento de custas os entes públicos sucumbentes.

Com ou sem apelo dos réus, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário.

Sentença registrada eletronicamente.

P. I. Cumpra-se.”

Em ID 24902031 – fls. 1, certificada a não interposição de recursos voluntários.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba providenciem à requerente

diagnosticada com dengue hemorrágica necessitando de transferência para leito clínico especializado, em caráter de urgência, em razão de sua enfermidade, havendo risco de morte.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Não se pode olvidar que o Estatuto do Idoso impõe a obrigação de dar atendimento integral àqueles que apresentem

problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
, 9º
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
E, mais especificamente, 15 “
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
”

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar a internação e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente Maria Nascimento Maia.

Ante o exposto, em reexame necessário, mantenho a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025